Tribunal: TJMT
Processo: 1036081-29.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 1036081-29.2017.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Marcolino Silva Malaquias em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Pedido Alternativo de Desfazimento do Negócio c/c Reparação Por Danos Materiais e Morais ajuizada em face da Ford Motor Company Brasil Ltda., Citavel Distribuidora de Veículos Ltda e Motomagazine Automotores Ltda.
Do manuseio dos autos, verifica-se que pelo Juiz da causa foi determinada a intimação das partes contrárias para apresentar contraminuta.
Em consulta aos “dados do processo de referência”, verifiquei que a determinação judicial teria sido publicada no DJe 11085, de 20/10/2021. Todavia, ao acessar mencionado Diário Judicial Eletrônico, não foi possível identificar a intimação da parte Motomagazine Automotores Ltda.
Diante disso, para evitar prejuízo na defesa das partes, converto o julgamento em diligência e concedo o prazo legal para, querendo, a empresa Motomagazine Automotores Ltda. apresente contrarrazões.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de maio de 2022.
Des.a Marilsen Andrade Addário
Relatora em substituição legal